Tribunal: TJSP
Processo: 2060320-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2060320-21.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060320-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
DINORAH MARTINS CHAVES e LENICE VANESSA MACEDO, é
agravado OUT DOOR BRAZIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDITORA
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2060320-21.2019.8.26.0000
VOTO No 36.276
2
COMARCA DE BARUERI 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES:
DINORAH
MARTINS
CHAVES
e
LENICE
VANESSA MACEDO
AGRAVADA: OUT DOOR BRAZIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E
EDITORA LTDA ME
INTERESSADA: NEW YORK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
DECISÃO
AGRAVADA:
JUÍZA
DE
DIREITO
DANIELA
NUDELIMAN GUIGUET LEAL
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (ação de cobrança, fundada
em
prestação
de
serviços
de
publicidade).
Desconsideração da personalidade de pessoa jurídica,
com a inclusão de sócios para responder pela divida
exequenda e penhora de ativos. Recurso de sócios da
empresa executada. Desprovimento.
VOTO No 36.276
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, sócios de empresa
devedora, em etapa de cumprimento de julgado (ação de cobrança,
fundada em prestação de serviços de publicidade), insurgem-se contra
r. decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2060320-21.2019.8.26.0000
VOTO No 36.276
3
jurídica de empresa devedora e determinou a penhora de ativos.
Pugnam pela suspensão do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, além do levantamento da
restrição judicial que recai sobre veículos.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 24).
Informações da instância da causa, a fl. 30.
Contraminuta, a fls. 32/35.
Manifestaram-se as partes, a fls. 48/74.
FUNDAMENTAÇÃO
Com indicações de confusão patrimonial entre
a pessoa jurídica e suas sócias, aqui agravantes, e sem ensejar meios
para satisfação do crédito exequendo, que se arrasta desde 2.016, há
que deferir tutela de despersonalização jurídica da empresa, devedora,
legitimando convocar os respectivos sócios para responder, em caráter
subsidiário, e, como tal, expostos à penhora e eventual expropriação
de bens pessoais, nos termos do artigo 50, do Código Civil e artigos
133, 134 e 790, II, do Código de Processo Civil.
E, como bem ressaltou a magistrada da causa,
“...em que pesem as alegações das sócias de que a pessoa
jurídica não encerrou suas atividades, o fato é que se mostra
pouco crível que possa atuar em seu ramo de negócios sem conta
bancária, conforme demonstrou a pesquisa via Bacen-Jud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2060320-21.2019.8.26.0000
VOTO No 36.276
4
“CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por
inexistência de relacionamentos (fls. 27)” (fl. 190).
Ainda, releva observar que, nesta instância,
intimadas as agravantes a indicar possíveis bens da empresa,
devedora, passíveis de penhora, nada aduziram (fls. 65/67).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator